Tribunal: TJMT
Processo: 1033010-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033010-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 168.722.177-40 (RECORRIDO), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (RECORRENTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR REJEITADA – INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

“
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico
.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.840/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

2.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Porto Seguro Administradora de Consórcios LTDA,
em face da sentença, pela qual foi reconhecido os efeitos da revelia da recorrente e dada parcial procedência à pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a anotação foi realizada pela Porto Seguro Cia de Seguros e não pela recorrente. Ao final, requer seja desconstituída a sentença. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024